Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

I - Mantém-se a condenação do réu pelo crime de tentativa de estelionato quando a materialidade e autoria do delito está devidamente configurada nos autos.

II - Se a falsidade documental foi prontamente observada pela vendedora da loja, pessoa comum, diga-se, sem treinamento para a identificação de falsos, a conduta se afigura atípica, devendo o réu ser absolvido.

III - Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão.

IV - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais. Precedentes – Súmula no 26 do TJDFT.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.